Tribunal: TJBA
Processo: 8003621-31.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003621-31.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DART CLAIR CARVALHO DAS VIRGENS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
YAN DA SILVA CASTRO registrado(a) civilmente como YAN DA SILVA CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E VENDA CASADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, declarando a nulidade de cláusulas de capitalização diária e seguro prestamista, determinando a restituição simples. A recorrente alega cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteia a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de perícia contábil; (ii) se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou dobrada; e (iii) se a cobrança de encargos declarados abusivos gera dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis (CPC, art. 370). A prova pericial contábil é desnecessária na fase de conhecimento para o reconhecimento do direito (
an debeatur
), podendo a apuração do valor exato (
quantum debeatur
) ser realizada em fase de liquidação de sentença, como determinado na sentença. 4 - Nos termos da tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro independe de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva. Todavia, aplica-se a modulação de efeitos para determinar a devolução simples dos valores pagos até 29/03/2021 e dobrada para os pagamentos realizados a partir de 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma. 5 - A cobrança de valores excessivos decorrente de cláusulas abusivas, por si só, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral, salvo demonstração cabal de ofensa aos direitos da personalidade, não verificada no caso.

IV. DISPOSITIVO
6 - Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370 e 509, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8003621-31.2025.8.05.0080
, em que figura como apelante
DART CLAIR CARVALHO DAS VIRGENS CERQUEIRA
e como apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça